Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID26636337 - acordo protocolizado em 21.06.2021), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 8a sessão ordinária por videoconferência, em 26/05/2021). Em face da expressa renúncia das partes a eventual prazo recursal (ID 26636337), baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator